Tribunal: TJPA
Processo: 0810381-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810381-72.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: KLAYTON BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE ACOMETIDO DE DEPRESSÃO E COM RELATO DE TENTATIVA DE SUICÍDIO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PROCEDENTE ANTE SUA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE PADEÇA ELE DE DOENÇA MENTAL QUE REVELE A NECESSIDADE DE SER INTERNADO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO OFICIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Klayton Barbosa dos Santos, contra o ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém de lhe indeferir pedido de prisão domiciliar.

Nas razões recursais (Num. 3841998), afirma o agravante padecer de depressão, com episódio, inclusive, de tentativa de suicídio em decorrência de suscitados mau tratos sofridos na penitenciária onde se encontra. Roga, então:

O recebimento do presente recurso, e a total procedência do mesmo para que seja reformada a decisão recorrida e determinar a prisão domiciliar do Apenado KLAYTON BARBOSA DOS SANTOS com base no art. 318, II do Código de Processo Penal e caso não entenda por aplicação deste, que seja o Apenado Transferido para o HOSPITAL GERAL PENITENCIÁRIO – HGP, pelos fundamentos já apresentados acima.

As contrarrazões voltaram-se à manutenção da decisão recorrida e, consequentemente, ao improvimento do recurso (Num. 3842004).

Concluso ao juiz, ele sustentou a sua deliberação (Num. 3842010).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito (Num. 3841995).

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer “pelo conhecimento, e no mérito, pelo “provimento parcial do recurso de Agravo de Execução, para que o agravante seja submetido a tratamento ambulatorial em obediência ao artigo 14 da LEP” (Num. 3936765).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Pois bem.

Diante da excepcionalidade da prisão domiciliar, tanto conforme previsto em lei como consoante a interpretação extensiva dada pela jurisprudência, entendo que,
in casu,
o pedido correlato não procede; pois as provas juntadas aos autos demonstram que o tratamento médico necessário ao agravante pode ser ministrado pela casa prisional onde ele se encontra; tanto que destaco do teor do laudo médico, anexado a ofício do Secretário de Estado de Administração Penitenciária (Num. 3842171): “segue em tratamento clínico, sob CID 10:F329” (episódio depressivo não especificado).

Para ratificar:

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRISÃO DETERMINADA PELO TRIBUNAL APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

(...)

4. "A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de preso inserido no regime aberto, ex vi, do art. 117, da Lei n.º 7.210/84. Excepcionalmente, porém, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional mais gravoso ou prisão provisória, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido" (AgRg no REsp 1672664/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

5. Embora a defesa tenha trazido aos autos documentação que comprove que o paciente é portador de hepatite C e que, em razão de acidente vascular encefálico, apresenta sequela motora permanente nos membros superior e inferior direitos, sofrendo ainda de depressão severa e grave, não há qualquer demonstração quanto à impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, condição imprescindível ao deferimento do benefício.

6. Ordem denegada.

(HC 428.072/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

Ademais, no conjunto probatório, sobretudo o que advém de profissional da saúde, não há indicação relativa a providências outras para o trato do agravante, nem demonstração de que este padeça de doença mental que revele a necessidade de ser internado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Oficial.

É válido ressaltar que que o magistrado
a quo
não quedou inerte quanto às providências correspondentes ao arguido pelo agravante, enfatizando, inclusive, a respeito da continuidade dos devidos cuidados à saúde desse.

Do ato impugnado retiro (Num. 3842005 – Pag. 7 a 8):

Vê-se, portanto, diante dos fundamentos expostos, que o pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento. Senão vejamos:

1. O laudo médico juntado pela SEAP (seq. 86.1), menciona que apenado encontra-se em quadro depressivo, relatou tentativa de suicídio, mas está recebendo tratamento médico. Além disso, informa que as casas penais dispõem de assistência ambulatorial em atenção básica e havendo necessidade e atendimentos de média e alta complexidade e cirúrgico há encaminhamento por meio de guias de referência, com agendamento de acordo com a disponibilidade do SUS.

2. Assim, verifico que o apenado está recebendo tratamento médico para moléstia que lhe acomete, de modo que a alegação de que a casa penal não possui condições de tratá-lo não merece prosperar, fato corroborado tanto pela juntada do laudo médico, quanto pela própria informação da defesa em seu petitório de que após a tentativa de suicídio o apenado foi isolado e submetido à consulta com psicólogo. Não há inclusive sequer a necessidade de transferência para o HGP, já que o apenado está recebendo tratamento na unidade penal em que se encontra custodiado.

3. O interno cumpre pena pela prática dos crimes de roubo qualificado (art. 157, § 2º do CP) e homicídio (art. 121, § 2º do CP).

Isso posto:

1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.

1. Considerando as alegações de torturas e maus tratos, determino a SEAP que, no prazo de dez dias, encaminhe o apenado para realização de exame de corpo de delito, assim como, oficie-se a essa secretaria para esclarecer a veracidade das alegações no prazo de cinco dias.

1. Ato contínuo, por ser dever da Administração Penitenciária velar pela integridade física e garantia de saúde dos presos sob sua custódia, determino que a SEAP dê continuidade ao tratamento médico adequado ao apenado.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 23/02/2021